Tribunal: STF
Processo: ARE 1292152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM A CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO, PELO MENOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PREFACIAL DE NULIDADE DO PROCESSO, SOB A ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – DEFENSORIA PÚBLICA QUE EXERCEU SEU MÚNUS COM BRILHANTISMO – INEXISTÊNCIA DE FALHAS NA DEFESA – PRELIMINAR QUE SE REJEITA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – AUTORIA INDUVIDOSA - APELANTE QUE TERIA O DEVER LEGAL DE MANTER, PROTEGER E EDUCAR SUA FILHA, PRATICA COM ELA HORRENDOS ATOS CRIMINOSOS, PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA - PROVA ORAL PRODUZIDA APTA A COMPROVAR SER O APELANTE AUTOR DE INÚMEROS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - SE O AGENTE CRIMINOSO É PAI DA VÍTIMA, É IMPOSITIVA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II DO CÓDIGO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA QUE SE MOSTROU PATENTE – CORRETO JUÍZO DE CENSURA – DOSIMETRIA QUE SE MOSTROU BENÉFICA AO APELANTE – AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL - DESPROVIMENTO DO APELO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, APÓS ESGOTAREM AS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) ANOS” (fls. 20-21, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 17-22, e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, “em que pese a palavra da vítima ganhar especial relevo em crimes sexuais, o que provavelmente vem ocorrendo por detrás de um cenário fantasioso, é a prática de alienação parental, que, no presente caso, vem sendo cometida pela ex-companheira do ora RECORRENTE” (fl. 4, e-doc. 13).
    Argumenta que “a r. sentença proferida pelo juízo de piso apenas replicou as Alegações Finais do Ministério Público, não apresentando qualquer fundamento robusto, em sua ratio decidendi, que pudesse levar a condenação do ora RECORRENTE, sendo esta, portanto, carente de fundamentação” (fl. 6, e-doc. 13).
    Salienta que, “em que pese o ora RECORRENTE ter sido assistido desde a gênese pela Defensoria Pública e depois por estes advogados legalmente constituídos, infelizmente, a defesa técnica deste inexistiu” (fl. 14, e-doc. 13).
    Assinala que “a então defesa técnica constituída, em sede de resposta à acusação, apresentou uma peça de bloqueio extremamente deficiente e que peca pela singeleza de seus argumentos” (fls. 14-15, e-doc. 13).
    Assevera que “a ilustre Defensoria Pública deixou de requerer uma série de diligências fundamentais para o exercício da ampla defesa” (fl. 15, e-doc. 13).
    Ressalta que “a ausência absoluta de defesa não se demonstra apenas neste momento processual, mas também no curso de toda a instrução criminal, que transcorreu de forma manifestamente deficitária e acelerada, muito em decorrência da aludida peça inoperante” (fl. 17, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 8-12, e-doc. 15).
    O agravante sustenta que o Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, deixou “de observar a violação à norma constitucional disposta no art. 5º, LV, da CRFB/88” (fl, 21, e-doc. 17).
    Pede “seja admitido e dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, reformando o acórdão recorrido, diante da ausência absoluta de defesa técnica, e de tudo o que fora alegado no presente feito” (fl. 21, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.198-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.006-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 7 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora